Tribunal: TJDFT
Processo: 0727586-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF e a 7a Vara Cível de Brasília/DF, no bojo de ação ordinária ajuizada por herdeiros, representados por inventariante e representante legal, em face do ex-companheiro da falecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria discutida — nulidade de alienação de bem imóvel realizada sem anuência da coproprietária — deve ser processada e julgada por vara especializada de família e sucessões; e (ii) estabelecer se a competência é da vara cível, por se tratar de ação reparatória autônoma com fundamento em responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008) delimita de forma restrita a competência das varas de família e de órfãos e sucessões, não abrangendo ações autônomas de responsabilidade civil decorrentes de atos praticados após a partilha. 3.1. A ação proposta não visa à revisão da partilha homologada, mas sim à responsabilização do réu por prejuízos causados pela alienação indevida de bem imóvel, o que configura matéria de natureza cível.
4. A competência residual das varas cíveis, prevista no art. 25 da LOJDFT, abrange ações as quais não se enquadram nas hipóteses específicas atribuídas às varas especializadas. 4.1. Jurisprudência: “(...) 1.1. De acordo com a petição inicial, a união estável havida entre a autora e o primeiro réu já foi reconhecida e dissolvida, assim como partilhados os bens, por meio de sentença transitada em julgado. Diante dessa situação jurídica, postulou-se a nulidade da alienação do bem imóvel pelo primeiro réu ao segundo demandado sem a manifestação de vontade do outro proprietário. Essa causa de pedir e esse pedido, nulidade de venda de bem imóvel sem o consentimento do outro proprietário, revelam demanda que foge à competência restrita da Varas de Família e de Órfãos e Sucessões, de maneira que o juízo competente para o processo e julgamento de tal feito é a Vara Cível, que tem competência residual na forma preconizada pelo artigo 25 da Lei 11697. 2. Declarado competente o juízo suscitado, Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga. (TJDFT, APC 0703130-14.2025.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, DJe: 02/06/2025).
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que ações de nulidade de negócio jurídico envolvendo alienação de bem imóvel sem consentimento do coproprietário, após partilha homologada, devem ser processadas na vara cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Competência reconhecida do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: "1. A competência para julgar ação de nulidade de alienação de bem imóvel realizada sem anuência da coproprietária, após partilha homologada, é da vara cível, por se tratar de matéria de responsabilidade civil. 2. A competência das varas de família e de órfãos e sucessões é restrita e não abrange ações autônomas de natureza reparatória."
______________
Dispositivos relevantes citados: LOJDFT, arts. 25, 27 e 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703130-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, DJe 02/06/2025.